Tribunal: TJDFT
Processo: 0721880-55.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. AUSÊNCIA DE TRANSAÇÃO ATÍPICA. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE CONSUMIDORA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Deferida a assistência judiciária gratuita, à luz dos documentos comprobatórios apresentados em grau revisional. Presentes (em parte) os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso, tão somente no que se refere ao pedido de repetição do indébito, uma vez que a reparação dos danos morais constitui inovação recursal.
II. CASO EM EXAME.
2. O ora recorrente ajuizou ação de reparação de danos morais e materiais contra a instituição financeira, por ter sido vítima do “golpe do falso advogado” e efetuado transferências via pix para os supostos fraudadores.
3. O pedido foi julgado improcedente, razão pela qual a autora interpôs o presente recurso inominado, em que invoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos decorrentes de fraudes perpetradas por terceiros, por não adotar as medida preventivas devidas.
4.. Contrarrazões apresentadas.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
5. A questão em discussão consiste em saber se estaria (ou não) caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, a fundamentar a reparação por danos morais e materiais.
IV. RAZÕES DE DECIDIR
6. Impõe-se a análise do caso no âmbito do microssistema protetivo instituído pela Lei no 8.078/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual do consumidor (CDC, arts. 4o, I, c/c. 6o, VIII e Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
7. Certo é que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações bancárias (Súmula 479 do STJ.
8. O fortuito interno está intimamente ligado à atividade desenvolvida e prestada pela instituição financeira, como a contratação, liberação de crédito e utilização de seus sistemas eletrônicos.
9. No caso concreto, os prejuízos sofridos pela parte autora/recorrente não guardam nexo de causalidade com fortuito interno da instituição financeira, mas de situação fática de culpa exclusiva da parte consumidora, na medida em que o autor efetuou transação para terceiro desconhecido voluntariamente sem se certificar da identidade da pessoa que solicitou e recebeu as transferências.
10. Destaca-se que a instituição financeira processou a contestação formulada pelo recorrente, sem que fosse evidente a fraude perpetrada por terceiros, em razão da inexistência de transação atípica e a constatação da regular transferência a terceiro. Além disso, a parte recorrida também teria comunicado à instituição recebedora do pix para as medidas cabíveis.
11. Nesse panorama, exclui-se a responsabilidade da instituição financeira, conforme preceitua o art. 14, § 3o, II, do CDC.
12. Precedentes: TJDFT, acórdão 2058608, Rel. Marília de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJe 22.10.2025.
13. Desse modo, impositiva a manutenção da sentença de improcedência, por seus sólidos fundamentos.
V. DISPOSITIVO.
14. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
15. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, I, c/c. 6o, VIII e art. 14, § 3o, II; Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297 do STJ; Súmula 479 do STJ; TJDFT, acórdão 2058608, Rel. Marília de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJe 22.10.2025.